Tribunal: TJDFT
Processo: 0700650-15.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMENDA À INICIAL. APRESENTAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I – Não atendida a determinação de emenda à inicial para apresentar o título exequendo e constatada a sua inexistência, impõe-se o indeferimento do cumprimento de sentença.
II – É incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em caso de indeferimento liminar da inicial, pois não estabelecida a relação processual. Contudo, ao ser intimado para contrarrazões, o recorrido constitui advogado que se manifesta, cabível a condenação, pois a relação processual se perfectibilizou.
III – Deu-se parcial provimento ao recurso.